Tribunal: TJBA
Processo: 8067798-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067798-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

AGRAVADO: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO.. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida em ação declaratória c/c pedido de revisão de taxas condominiais, limitando-se a determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel arrematado por R$ 50.000,00, diante da cobrança de encargos condominiais no valor de R$ 207.042,06.

2. O agravante pleiteou a suspensão da exigibilidade do débito até a realização de perícia contábil, sustentando desproporcionalidade e riscos de constrição.

3. A agravada, indicada como leiloeira, apresentou contrarrazões com arguição de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ausência de vínculo com a dívida cobrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada em contrarrazões; e (ii) saber se é cabível a suspensão da exigibilidade dos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel arrematado judicialmente, diante da controvérsia sobre sua composição e do risco de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não comporta apreciação imediata pelo órgão ad quem, uma vez que não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

6. O arrematante tem responsabilidade pelos encargos condominiais propter rem, mas tem direito de discutir judicialmente a legalidade e a composição do débito.

7. A discrepância entre o valor da arrematação e o montante exigido, sem apuração técnica, autoriza a medida liminar para suspender a exigibilidade da cobrança.

8. A suspensão temporária não afasta a obrigação principal, mas garante o contraditório e a adequada instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, de número
8067798-84.2024.8.05.0000
,

em que são agravante
ANDRE LUIZ GONCALVES MENEZES

e agravados,
ANGELA PECINI SILVEIRA

e Outros.,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente